Tribunal: STF
Processo: HC 203400
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com medida liminar, impetrado por Daniel Tereza, em favor de João Carlos dos Santos, contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do 640.830 – SP.
    Consta dos autos que o paciente cumpre pena pela prática de crimes de extorsão mediante sequestro. Sobreveio apelação criminal que confirmou a sentença por seus próprios fundamentos. O processo penal transitou em julgado. 
    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução requerendo a unificação das penas e o reconhecimento da continuidade delitiva. 
    O recurso foi desprovido.
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, que denegou a ordem.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. O Tribunal de origem considerou autônomos os desígnios, bem como que os crimes subsequentes não teriam sido praticados em continuação ao primeiro, ou seja, pela inexistência de relações nascidas com o delito antecedente para praticar o crime posterior. Deste modo, o reexame da matéria, com vista ao reconhecimento da continuidade delitiva, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado durante a instrução processual, providência, no entanto, inadmissível na estreita via do writ.
    2. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, além dos requisitos de ordem objetiva, para o reconhecimento da continuidade delitiva, é necessário que se observe a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo entre os crimes, adotando a teoria objetivo-subjetiva (AgRg no REsp 1258206/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 16/04/2015; AgRg no REsp 1078483/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 06/12/2011).
    3. Agravo regimental improvido”. (Consulta ao Sítio do STJ, nos autos do HC 640.830 – SP)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão da a ordem a fim de reconhecer a continuidade delitiva aos crimes praticados pelo paciente. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    As razões não merecem acolhimento. 
    Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 
    Desse modo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima ao afastar a continuidade delitiva a partir dos elementos fáticos assentados.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente